Tribunal: TJSP
Processo: 1041970-36.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança de indenização – Sentença que, ante a ausência de prévio pedido administrativo, reconheceu a falta de interesse de agir e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, fulcro no art. 485, I e VI, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Posicionamento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal em Acórdão de repercussão

Ementa:
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança de indenização – Sentença que, ante a ausência de prévio pedido administrativo, reconheceu a falta de interesse de agir e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, fulcro no art. 485, I e VI, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Posicionamento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal em Acórdão de repercussão geral – Prévio pleito administrativo que não se confunde com o esgotamento da via interna – Falta de interesse de agir caracterizado.

Apelo dos autores desprovido.